Tribunal: TJBA
Processo: 0501491-69.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501491-69.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEDO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: RADAMAN DE SOUSA BARRETO

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA TRANSIÇÃO DE GOVERNO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PASEP NOS DOIS ÚLTIMOS MESES DE GESTÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA REFERIDA LEI, NOS CASOS EM QUE NÃO HOUVE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1199 DO STF. DOLO NÃO COMPROVADO. APELO IMPROVIDO.

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do tema 1199, da sistemática de Repercussão Geral fixou as teses jurídicas de que “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei...”.

O entendimento vinculante do Pretório Excelso somente veda a aplicação retroativa da revogação do art. 11 da lei 8.249/1992, que previa a modalidade culposa do ato de improbidade, em respeito à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito.

No caso dos autos, a ação se encontrava em curso no momento da alteração legislativa. O município apelante afirma que existe dolo quando o Apelado se omitiu na entrega de documentos obrigatórios na transição de governo , bem assim quando deixou de efetuar o pagamento do PASEP referente aos meses de novembro e dezembro , num montante de R$ 5.597,78. A despeito do quanto afirmado, da documentação acostada, se comprova a premissa adotada pelo julgador da inexistência de ato volitivo e consciente do Apelado, para a prática das condutas descritas na inicial.

APELO IMPROVIDO.

Trata-se de apelação cível manejada pelo Município de Varzedo, tendo como Apelado Radaman de Sousa Barreto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, integrando a sentença em sede de reexame necessário nos termos do voto da Relatora.